Tribunal: STF
Processo: ARE 1428992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PARA EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Legitimidade passiva ad causam. É da competência do Chefe do Executivo Municipal o provimento dos cargos públicos municipais, ao teor do disposto no art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador, bem como do art. 47, do Decreto 9.919/1992. Preliminar Rejeitada.



    2. Mérito. A impetrante foi classificada na 29º posição para o cargo de Auxiliar em Serviços de Saúde — Cuidador — SMS — 40H (fl. 98), estando inserida dentro das 39 (trinta e nove) vagas de ampla concorrência disponibilizadas pelo edital do concurso (1. 62).



    3. O entendimento amplamente sedimentado nos Tribunais Superiores é o de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo de ser nomeado e empossado no cargo dentro do prazo de validade do concurso.



    4. Apenas casos excepcionais podem ensejar o não cumprimento do dever de nomeação, devendo a situação justificadora ser dotada de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, características que não estão presentes na hipótese.



    5. Quando da elaboração do edital do concurso disponibilização de vagas, a Administração deve realizar cálculo orçamentário para antever os gastos com o provimento dos cargos, não merecendo guarida a alegação de que o preenchimento das vagas efetivamente ofertadas implicaria em violação ao art. 169, parágrafo 1º, da CF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II e LXIX; 37, caput e incisos II, III e IV; 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea “a”; 84, inciso XXI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598099 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 161), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 01/03/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente